Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-43.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708733-43.2022.8.07.0010 RECORRENTE: FC SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. RECORRIDOS: TEREZINHA CAMPOS COELHO, WILSON CAVALCANTE COELHO REPRESENTANTE LEGAL: BETÂNIA CAMPOS COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação publiciana cumulada com usucapião. Legitimidade passiva. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Negado provimento ao recurso. I. Caso em exame 1. A autora ajuizou ação publiciana cumulada com pedido de usucapião, visando recuperar posse perdida por decisão judicial e, simultaneamente, obter o reconhecimento de domínio por usucapião. Na fase preliminar, foi acolhida a ilegitimidade passiva do espólio, sendo o formal de partilha registrado, ainda que em momento posterior ao ajuizamento da ação. No mérito, discute-se o alcance da coisa julgada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o espólio detém legitimidade passiva; e (ii) verificar a possibilidade de rediscussão da posse do imóvel e do pedido de usucapião, frente à eficácia preclusiva da coisa julgada material. III. Razões de decidir 3. A ilegitimidade do espólio foi corretamente reconhecida, pois o formal de partilha foi registrado, ainda que após o ajuizamento da ação, confirmando que o espólio não detém mais a titularidade do bem. A decisão segue a jurisprudência que exige a verificação da legitimidade de acordo com a situação jurídica ao tempo da sentença. 4. A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no art. 508 do CPC, obsta a rediscussão do pedido de usucapião, já que a matéria da posse foi decidida nos embargos de terceiro, onde foi reconhecido o domínio da parte ré. Assim, questões já decididas e aquelas que poderiam ter sido suscitadas não podem ser objeto de nova análise, em nome da segurança jurídica. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: Art. 508, CPC. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 7o, 8o e 10, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, com base na teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas com base nas afirmações do autor na petição inicial e não com base na prova dos fatos. Afirma que o acórdão impugnado ofendeu o princípio da segurança jurídica, tendo em vista que a legitimidade do Espólio de Wilson para figurar na relação jurídica processual, ao tempo do ajuizamento desta ação, é indiscutível; b) artigos 313, 687, 688 e 689, todos do CPC, argumentando que o Juízo de primeira instância ou mesmo o Tribunal a quo deveria ter determinado de ofício a suspensão dos autos e a habilitação dos herdeiros para que viessem a promover o prosseguimento da ação; c) artigos 1.228, 1.238 e 1.243, todos do Código Civil, asseverando que a ação de usucapião foi ajuizada por quem já não tem mais a posse do bem. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer o reconhecimento do caráter procrastinatório das condutas recursais da recorrente, bem como que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MARIA AMÉLIA COSTA PINHEIRO SAMPAIO, OAB/DF 26.945 (ID 71321956). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 7o, 8o, 10, 313, 687, 688 e 689, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria a tese de legitimidade do Espólio de Wilson para figurar na relação jurídica processual porque está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 1.228, 1.238 e 1.243, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de reconhecimento do caráter procrastinatório das condutas recursais da recorrente, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 71321956. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025